Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716307-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN LOIANNE ALVES DE LUCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, LOJAS RIACHUELO SA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 48520077, o advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues renuncia ao mandato que lhe fora outorgado por Lojas Riachuelo S.A.. Entretanto, o advogado não comprova a realização de prévia comunicação à parte representada, conforme exige a parte final do art. 112, caput, do Código de Processo Civil (CPC)[1]. Destaque-se que o causídico em tela é o único representante constituído por Lojas Riachuelo S.A. (ID 47026845, pág. 19), de modo a ser exigível efetiva demonstração da comunicação da renúncia, conforme art. 112, §2o, do CPC. Desse modo, intime-se o advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues a fim de que, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprove a comunicação de sua renúncia à parte representada no presente feito. Brasília, 3 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.